Tribunal: TJES
Processo: 5010559-61.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010559-61.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA BARROS DE ALMEIDA
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010559-61.2021.8.08.0012

RECTE.: REGINA BARROS DE ALMEIDA

RECDO.: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE COM O PREJUÍZO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: Informa, em síntese, que procurou a requerida no início de 2021 para que a mesma “tampasse um buraco em seu dente”, contudo, foi induzida a aderir a um plano odontológico, sendo que o dentista realizou o procedimento de canal que foi mal sucedido. Destaca, ainda, diversos custos após o ocorrido, inclusive relata ter sido necessária a extração do dente. Busca com a presente ação a restituição de todos os valores pagos, bem como os gastos com um novo profissional e medicamentos, além de danos morais. Em sede recursal, busca pelo acolhimento do pedido de danos materiais e morais. 2. Tese da parte requerida: A empresa demandada não compareceu à audiência conciliatória, conforme id. 11032692. Apresentou contrarrazões intempestivas (id. 12451608). 3. Sentença: “Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a quitação do contrato de prestação de serviços odontológicos celebrado entre as partes, sem ônus para a autora, declarando a inexigibilidade de quaisquer débitos a ele relacionados”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. E analisando toda prova documental dos autos, não vejo motivos para reformar a sentença prolatada. Inicialmente, a decretação da revelia foi acertada pelo magistrado a quo, contudo, há de se frisar que a revelia não induz à automática procedência dos pedidos, mas tão somente importa em presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pela parte adversa, que podem ser afastados pelos elementos de convicção produzidos nos autos. No caso em tela, a autora registra diversos problemas junto à empresa requerida, mais precisamente no que se refere ao tratamento do elemento dentário 37, sob o argumento de que foi realizado o tratamento de canal, contudo, por ter sido mal sucedido, acabou gerando gastos extras com outros profissionais, além de medicamentos. Pelo que se infere dos autos e bem enfatizado pelo magistrado sentenciante, as provas anexadas são insuficientes para corroborar as alegações autorais, até porque, inexiste qualquer documento específico que ateste a necessidade de extração do dente com realização de um implante e uma falha na prestação dos serviços por parte dos profissionais que laboram na empresa requerida. No mínimo, necessária a prova de que o tratamento de canal era inadequado, ou, ainda, que não fora realizado de forma adequada, ainda mais que a obrigação do profissional, no caso, é de meio, por não se tratar o tramento indicado de natureza exclusivamente estética. No entanto, diante da insatisfação da autora com o serviço prestado, o que é plenamente compreensível, foi justa a decisão que declarou quitado o contrato sem a imposição de qualquer ônus à autora (lembrando que o contrato previa multa de 40%, deveras, abusiva). Quanto aos danos morais, também coaduno com o entendimento do magistrado de piso, considerando que diante da ausência de demonstração do prejuízo material por meio de falha na prestação dos serviços, o próprio dano moral ficou prejudicado, principalmente pela impossibilidade de se imputar à requerida qualquer conduta que afrontasse a honra, a dignidade, a reputação ou, até mesmo, causasse efeito psicológico negativo e exacerbado. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a autora ao pagamento das custas, suspensa a exigibilidade pelo deferimento do pedido de assistência judiciária. Honorários indevidos, ante a apresentação de contrarrazões de forma intempestiva. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.